Tribunal: TJBA
Processo: 8016568-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016568-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: IARA DE CARVALHO FALCAO

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACORDO COLETIVO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADO PELA EXEQUENTE AO EXECUTADO MEDIANTE E-MAIL. MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO. PREVISÃO NO CPC. INÉRCIA DO EXECUTADA PARA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXEQUENTE QUE DEMONSTRA A SUA PARTICIPAÇÃO NO ACORDO ENTRE O SINDICATO APLB E O ESTADO DA BAHIA. IMPOSIÇÃO DA REFORMA DO
DECISUM

PRIMEVO
. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

A Exequente ajuizou ação executiva, visando deflagrar a execução forçada, para fazer cumprir o acordo firmado entre a APLB (substituindo a categoria de professores beneficiados com o título judicial) e o ESTADO DA BAHIA. O juízo de Primeiro Grau extinguiu
a execução,
sob o fundamento de
ausência de pretensão resistida
e consequente falta de
interesse processua
l,
além de desconsiderar a validade de apresentação de cálculos do referido acordo por meio de e-mail.
Verifica-se que laborou em equívoco o magistrado sentenciante. É que
a parte exequente
demonstra ser partícipe do acordo avençado entre a APLB
(
s
indicato representante da classe profissional da exequente
)
e o Estado da Bahia,
na
ação coletiva
origin
ária
no
processo nº 0102836-92.2007.8.05.0001,
conforme contra cheque, anexados os autos o que obviamente demonstra o seu interesse processual, sobretudo quando descumprido o acordo pel
o executado
.
S
em maiores del
o
ngas, afasta-se o fundamento equivocado de falta de interesse processual.

Neste contexto, a
recorrente
apresent
ou
a planilha de cálculos
através de
e-mail à Procuradoria Geral do Estado,

quando
o Procurador Chefe confirmou o recebimento dos cálculos, sem fazer qualquer oposição ou ressalvas com relação
ao meio de
comunicação
utilizado. Ressalte-se que e
sta uma
forma idônea de comunicação, nos termos do
artigo 246 do Código de
P
rocesso
C
ivil,
que
instituiu a comunicação eletrônica dos atos processuais,
podendo esta
medida se
r
aplicada aos processos administrativos,
tendo em vista que
o acordo não estipulou a forma de comunicação entre os seus aderentes e a PGE. Não há se falar em ausência de provocação administrativa,
conquanto o princípio da instrumentalidade das formas encontra amparo no artigo 188 da Legislação processual,
que preelciona que os
atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Outrossim,
a forma de comunicação do exequente,
n
o presente caso,
(apresentação do
cálculo
)
por meio eletrônico, restou válida para o fim a que se destina, considerando a determinação consubstanciada no CPC que afirma ter validade, os atos que alcançarem o seu objetivo independente da maneira como for realizado.

No que tange à impugnação dos cálculos, f
oi dada a oportunidade para
o
Executad
o

impugnar
,
conforme lhe faculta o artigo 525 do CPC,
contudo
quedou

silente.
Deste modo, esgotado o prazo legal
,
(artigos 523 e 524 do CPC)
d
a Fazenda Pública
sem manifestação,
implica
na preclusão consuma
tiva
.

Sendo assim,
homologa-
se
os cálculos apresentados pel
a

exequente
, fixando como valor exequendo o
d
a planilha de
apresentada

pela mesma,
atualizad
o
com os consectários legais de juros e correção monetária na forma do precedente de Repercussão Geral
vinculante do ST
F
,
do Tema 810.

Sentença reformada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.
8016568-68.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IARA DE CARVALHO

FALC
Ã
O

e como apelad
o

ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
DAR
. PROVIMENTO
ao recur
s
o de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
de
de 202
4
.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA